Tribunal: TJDFT
Processo: 0000655-96.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O elemento subjetivo do crime de receptação deve ser aferido conforme as circunstâncias fáticas do evento criminoso. Por outro lado, a jurisprudência é consolidada no sentido de que compete à defesa a prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, em razão da distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156).
2. Quando as circunstâncias do caso concreto demonstram o dolo direto do acusado, que tinha conhecimento da procedência ilícita do bem por ele adquirido, mostra-se incabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa.
3. A condenação criminal não transitada em julgado não se presta à configuração de maus antecedentes, a teor da Súmula no 444 do col. STJ.
4. A confissão espontânea do réu, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante quando tiver sido utilizada para a formação do convencimento do julgador. Inteligência do enunciado da Súmula no 545 do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.